Tribunal: CARF
Processo: 15586.720068/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. IRPJ/CSLL
A base de cálculo na tributação com suporte no lucro arbitrado deve ser a receita bruta operacional, quando conhecida.
MULTA QUALIFICADA.
A inserção de informação falsa no PGDAS, de forma reiterada, quando a contribuinte ainda estava enquadrada no Simples Nacional, implica na qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS
Não há aproveitamento de crédito no regime cumulativo.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE. PIS/COFINS
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração Tributária enquanto não se tornar definitiva.
NULIDADE.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade do sócio-administrador pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720068/2019-61
ACÓRDÃO
1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MR. PAES & PANIFICADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. IRPJ/CSLL
A base de cálculo na tributação com suporte no lucro arbitrado deve ser a
receita bruta operacional, quando conhecida.
MULTA QUALIFICADA.
A inserção de informação falsa no PGDAS, de forma reiterada, quando a
contribuinte ainda estava enquadrada no Simples Nacional, implica na
qualificação da multa de ofício.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS
Não há aproveitamento de crédito no regime cumulativo.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
INAPLICABILIDADE. PIS/COFINS
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração
Tributária enquanto não se tornar definitiva.
NULIDADE.
Fl. 67378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
2
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se
cogitar de nulidade do auto de infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade do sócio-administrador pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, nos
termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar de 100%,
aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MR. PAES & PANIFICADOS LTDA (e-
fls. fls. 67236-67266) contra o Acórdão no 106-011.797 (e-fls. 67162-67200), que julgou
improcedente a impugnação, relativos aos períodos de apuração de 01/07/2014 a 31/05/2017.
O presente processo administrativo fiscal trata de lançamentos de ofício contra a
contribuinte MR. PAES & PANIFICADOS LTDA, com a inclusão da sócia administradora DENISE
Fl. 67379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
3
CIUFFI MUNHAO como responsável solidária. Os lançamentos referem-se a débitos de IRPJ, CSLL,
COFINS, PIS, CPP e ICMS no âmbito do Simples Nacional, e PIS/PASEP no regime cumulativo, para
períodos de apuração entre 2014 e 2017.
Nesse aspecto, o Auto de Infração (AI) referente ao Simples Nacional (e-fls. 46870-
46890) foi gerado em 13/12/2018, totalizando um crédito tributário de R$ 921.901,16, composto
por tributos, multa de 150% e juros de mora.
A autuação decorreu de diferenças de base de cálculo e insuficiência de
recolhimento, incluindo segregação incorreta de receitas, conforme detalhado nas e-fls. 46874-
46876. Ainda, a responsabilidade solidária da sócia foi motivada pela inserção de informações
falsas nos sistemas da RFB, como imunidade tributária, para reduzir indevidamente os valores a
pagar, enquadrando-se no Art. 135, inciso III, do CTN.
Observe-se que o AI específico para o PIS/PASEP (e-fls. 47307-47421) foi lavrado em
20/03/2019, constituindo um crédito tributário de R$ 143.152,35. A infração consistiu na
insuficiência de recolhimento, com arbitramento do lucro com base na receita bruta de revenda
de mercadorias, devido à desclassificação da escrituração contábil. A multa qualificada de 150% foi
aplicada em períodos onde houve informação falsa de imunidade tributária. A responsabilidade
solidária da sócia também foi aplicada neste AI, com base no Art. 135, III, do CTN, por atos
praticados com infração à lei (e-fls. 47309).
Devidamente cientificado, contribuinte e a responsável solidária apresentaram
impugnações (e-fls. 47424-47506 e 47509-47609), sustentando: a) nulidade do lançamento, pois a
impugnante alega que a fiscalização utilizou, de forma contraditória, os próprios livros e
documentos apresentados pela empresa para materializar as bases de cálculo e alíquotas, o que,
segundo a defesa, tornaria o lançamento nulo de pleno direito; b) erro de motivação do
procedimento fiscal, pois a fiscalização se baseou em uma suposta "indicação incorreta" de
benefícios fiscais (imunidade, substituição tributária, monofasia), o que, semanticamente,
afastaria a conduta dolosa; c) complexidade da atividade, já que a impugnante destaca a
complexidade de sua atividade comercial, que envolve a venda de milhares de itens sujeitos a
diferentes regimes de tributação (monofásica, substituição tributária, alíquota zero, isenção), e
que a fiscalização desconsiderou essa realidade ao realizar a autuação; d) cerceamento de defesa,
pois a fiscalização não analisou adequadamente os documentos apresentados, que demonstravam
a correta segregação das receitas, e que a decisão de arbitrar o lucro foi prematura e
desconsiderou a busca pela verdade material.
Contudo, o Acórdão da DRJ (e-fls. 67162-67200) julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido (e-fls. 67163), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. IRPJ/CSLL
A base de cálculo na tributação com suporte no lucro arbitrado deve ser a receita
bruta operacional, quando conhecida.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 67380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
4
A inserção de informação falsa no PGDAS, de forma reiterada, quando a
contribuinte ainda estava enquadrada no Simples Nacional, implica na
qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS
Não há aproveitamento de crédito no regime cumulativo.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
INAPLICABILIDADE. PIS/COFINS
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração Tributária enquanto
não se tornar definitiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
NULIDADE.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade do sócio-administrador pelos créditos decorrentes
de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder,
infração à lei, ao contrato social ou estatuto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nesse aspecto, os fundamentos da decisão da DRJ incluem: a) quanto ao lucro
arbitrado, a base de cálculo na tributação com suporte no lucro arbitrado deve ser a receita bruta
operacional, quando conhecida; b) quanto à multa qualificada, a inserção de informação falsa no
PGDAS, de forma reiterada, quando a contribuinte estava enquadrada no Simples Nacional,
implica na qualificação da multa de ofício; c) Com relação ao PIS/COFINS (regime cumulativo), não
há aproveitamento de crédito no regime cumulativo; d) quanto à alegação de nulidade do AI, A
DRJ entendeu que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e que o direito de defesa foi garantido, não havendo nulidade do auto de infração; e)
no que tange à responsabilidade solidária, manteve a responsabilidade solidária do sócio-
administrador pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto.
Ainda, a DRJ destacou que os lançamentos abrangeram períodos posteriores à
exclusão do Simples Nacional, e que o lucro arbitrado foi adotado devido à ausência de LALUR e à
contabilidade apresentada não atender aos requisitos da legislação comercial.
Fl. 67381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
5
Devidamente cientificado em 07/06/2021 (efl.67227), a contribuinte, MR. PAES &
PANIFICADOS LTDA, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 67236-67266) em 06/07/2021
(efls.67235), buscando a reforma da decisão da DRJ, sustentando: a) Alega omissão explícita da
decisão de primeira instância quanto a pontos arguidos na impugnação, especialmente em relação
à análise de documentos e planilhas apresentadas que detalhavam a segregação de vendas
monofásicas de PIS/COFINS e ICMS com substituição tributária; b) cerceamento de defesa, pois a
documentação foi acostada aos autos em lapso temporal muito anterior ao acórdão de primeira
instância, e que a DRJ, embora ciente, omitiu-se em manifestar-se sobre o conjunto probatório e
os efeitos da emenda à impugnação; d) respeito à verdade material, defendendo que a rigidez
processual da preclusão deve ser mitigada para apurar a legalidade da tributação, especialmente
quando há documentos que comprovam a realidade dos fatos; e) nulidade do lançamento, já que
as bases de cálculo esgrimidas no lançamento de ofício, ante as atividades monofásicas de Cofins e
PIS, encontram-se superavaliadas, o que vicia o lançamento tributário; f) exclusão da multa
qualificada e responsabilidade solidária: embora não haja um pedido subsidiário explícito de
redução de multa ou juros, a defesa busca o afastamento da multa qualificada de 150% e a
exclusão da responsabilidade solidária da sócia, o que, se acatado, resultaria em uma redução do
montante exigido.
Ainda, requereram:
L)- DOS PEDIDOS
Com efeito, na eventualidade da Turma entender que deve-se ultrapassar as
preliminares, o que, de rigor, não se acredita, vez que patentes A SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA E O CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVA E DE DEFESA,
seja no merito:
1)- A AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO AO ARTIGO 10 E INCISOS DO DECRETO 70.235/72 (e conterá
obrigatoriamente) – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO com a
declaração de NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO nos termos do artigo 59, II do
Decreto no 70.235/72;
2)- Declarados aptos os LIVROS APRESENTADOS PELO RECORRENTE (DIÁRIO E
RAZÃO DE 2014/2015/2016) ENCARTADO NOS AUTOS ELETRÔNICOS – BUSCA DA
VERDADE MATERIAL;
3)- Declarada nula a DECISÃO QUE DESCONSIDERARA NOS AUTOS ELETRÔNICOS O
CONJUNTO PROBATÓRIO, A IMPUGNAÇÃO PRIMEVA E A EMENDA DA
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVAMENTE em homenagem ao principio da verdade
material e do formalismo moderado, que devem reger o processo administrativo
tributário insertos no artigo 38, §§1o e 2o da Lei no 9.784/99 e jurisprudência
reiterada do CARF;
4)- Seja declarada a DA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DECLARA
EXPRESSAMENTE QUE “DEBRUÇOU-SE SOBRER AS PROVAS JUNTADAS DE FORMA
EXTEMPORÂNEA E A DECLARA A PRECLUSÃO DAS PROVAS JUNTADAS, tornando-
as nula;
5)- Declarada a INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DECLARAÇÃO ASSINADA PELA
PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE SRA. VENDA SCHERLEY CIUFFI vez que
apócrifa;
Fl. 67382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
6
6)- Declarando a INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS ADIMPLIDOS NOS
TERMOS DAS PGDAS 01/2014 A 12/2014 ACOSTADAS AOS AUTOS Depreende-se,
do Auto de Infração, na coluna (fls. 01/20) Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo, determinando sua DEDUÇÃO;
7)- Declarando os vícios atinentes a metrificação do período de 01/2014 a
12/2014 na TABELA DOS RBT12 (SOMATÓRIOS) DOS ÚLTIMOS 12 MESES com
bases de cálculo e alíquota acima das efetivas;
8)- DESCONSIDERAÇÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO
(LANÇAMENTO DE OFÍCIO) DOS PRODUTOS E MERCADORIAS COMERCIALIZADOS
ENTRE 01/2014 A 12/2014 COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DO COFINS E PIS
consoante conjunto probatório sob pena de confisco;
9)- Determinando a dedução BASES DE CÁLCULO CREDORA DE ICMS POR
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – 2014, sob pena de confisco;
10)- Declarando RESULTADO DE CRÉDITO P/ MR.MIX – 2014, BASES DE CÁLCULO
CREDORA MR.MIX, DIFERENÇA DE BÁSES DE CÁLCULO CREDORAS - ICMS SUBST.
TRIBUTÁRIA PARA MR. MIX, determinando suas deduções;
11)- DEDUZIR DAS BASES DE CÁLCULO ATINENTE AO PERÍODO DE LANÇAMENTO,
AS BASES DE CÁLCULO QUE FORAM OBJETO DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO
consoante constantes nos sistema eletrônico, bem assim, arrimado na
Impugnação tempestiva; 12)- Deteminar a baixa do Processo Administrativo Fiscal
a fim de que sejam providenciadas as diligências requeridas por ocasião da
tempestiva IMPUGNAÇÃO a fim de perquirir a VERDADE MATERIAL de BASE DE
CÁLCULO E ALÍQUOTA;
13)- Declarar a nulidade do AUTO DE INFRAÇÃO vez que descumpridos nos termos
do artigo 10, III,IV e 59, II do Decreto no 70.235/72 e demais vícios insanáveis
colacionados ao longo da pela recursal;
14)- A redução da multa de ofício de odiosos 150% para multa de 20%;
15)- Determinar a manutenção da Recorrente no SIMPLES NACIONAL para o ano
calendário de 2015 vez que os montantes consignados pela administração
tributária são UNILATERAIS e não correspondem a VERDADE MATERIAL dos fatos.
Ainda, cientificada em 19/07/2021 (efls.67304), a responsável solidária apresentou
recurso voluntário em 28/07/2021 (efls.67306), às efls. 67307/67338, praticamente repetindo os
argumentos já expostos pelo responsável (contribuinte) no recurso voluntário, inclusive no que
tange ao requerimento.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Fl. 67383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
7
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituição de
crédito de IRPJ e CLSS, na sistemática do lucro arbitrado, bem como PIS e COFINS no regime
cumulativo, nos termos da legislação de regência.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido por suposta
omissão.
Contudo, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
Isso porque a DRJ converteu o julgamento em diligência para que fossem
verificadas as alegações da Recorrente. A despeito disso, a unidade de origem indicou que a
diligência não foi devidamente atendida, razão pela qual afasto a referida alegação.
No mérito, toda a defesa da ora Recorrente está voltada a atacar auto lavrado para
constituição de crédito tributário relativo ao Simples Nacional.
Contudo, o presente auto de infração trata de lucro arbitrado!
Reforço que tal questão foi devidamente apontada no próprio acórdão recorrido:
Os itens 1 a 5 e 8 da impugnação apresentada pela contribuinte se
reportam ao auto de infração atinente ao período compreendido no
enquadramento do Simples Nacional, sem afetação com o presente
processo.
O item 6 se reporta ao bloqueio da plataforma do SN, a apuração do
crédito tributário e exclusão do SN que também não mantêm relação com
o presente processo que trata do lançamento realizado na sistemática do
lucro arbitrado e do PIS/Cofins no regime cumulativo.
Os itens 7 e 8 se reportam a multa qualificada e a prática de crime contra a
ordem tributária que serão analisados mais adiante.
No item 9, alega que estão sendo cobrados tributos já pagos na sistemática
do SN, o restante se reporta ao lançamento no SN.
Como já demonstrado acima, no tópico “Nulidade”, os valores
correspondentes aos recolhimentos na sistemática do SN foram deduzidos
pelo autuante dos lançamentos realizados no presente processo, inclusive
essa informação consta do Relatório Fiscal, não é demais transcrevê-la
novamente:
Para a apuração dos tributos acima foram computados os valores pagos na
sistemática do Simples Nacional, conforme a planilha de arrecadação no
Simples Nacional.
E também o exemplo que confirma a dedução no demonstrativo de
apuração do IRPJ:
(...)
No item 10, aborda decadência que consta de tópico específico acima.
No item 11, nulidade específica do lançamento no SN. A apreciação dos
argumentos sobre nulidade relativos ao presente processo consta de
tópico específico acima.
Fl. 67384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
8
Do item 12 ao 20, a contribuinte alega inconstitucionalidade e sanção
política do bloqueio da plataforma do SN.
Só cabe a autoridade julgadora de 1a instância administrativa analisar, no
presente processo, o litígio instaurado em relação ao crédito tributário
constituído através do lançamento na sistemática de tributação do lucro
arbitrado.
(...)
Argumentos sobre inconstitucionalidade fogem à competência deste
colegiado de primeira instância administrativa, assim como argumentos
sobre sanção política são estranhos ao processo administrativo fiscal.
No item 21, a contribuinte afirma que o arbitramento foi realizado de
forma contrária aos dados dos autos. No seu entendimento, o lançamento
no SN tomou por base escrituração apresentada por ela e no arbitramento
igual documentação foi considerada imprestável. Argumenta ainda que
solicitar o livro Lalur, próprio para empresa sujeita ao lucro real representa
sanção política. No item 22, afirma que os livros Razão e Diário estão em
condições de irradiar efeitos jurídicos porque assinados pelo representante
da empresa e por seu contabilista.
O lançamento em discussão foi realizado em razão da contribuinte ter sido
excluída do Simples Nacional.
A empresa foi intimada a indicar sua opção pela forma de tributação que
poderia ser lucro presumido, lucro real anual ou lucro real trimestral. Não
respondeu a intimação.
Então, a autoridade fiscal teve que verificar se a empresa se encaixava na
sistemática do lucro real trimestral que é a regra, em conformidade com a
legislação, como explicitado no Relatório Fiscal.
Para ser tributada na sistemática do lucro real a empresa tem que manter
escrituração contábil e fiscal regular, sendo obrigatória a escrituração do
livro Diário, do Razão e do Lalur.
A escrituração mantida pela contribuinte não atende aos requisitos para
tributação com base no lucro real, como explicitado no Relatório Fiscal,
trecho abaixo:
Assim, não há que se falar de supressão de instância ou cerceamento de defesa em
relação à matéria estranha aos autos, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
Da mesma forma, não conheço do Recurso em relação à matéria pertinente ao
Simples Nacional, pois estranha ao processo.
Quanto ao mérito, entendo que as razões apresentadas não são suficientes para
afastar as conclusões alcançadas pelo acórdão recorrido. Logo, entendo que a decisão de piso
deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do
RICARF:
Fl. 67385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
9
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos, inclusive no que diz respeito à responsabilidade solidária, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. IRPJ/CSLL
A base de cálculo na tributação com suporte no lucro arbitrado deve ser a receita
bruta operacional, quando conhecida.
MULTA QUALIFICADA.
A inserção de informação falsa no PGDAS, de forma reiterada, quando a
contribuinte ainda estava enquadrada no Simples Nacional, implica na
qualificação da multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
REGIME CUMULATIVO. PIS/COFINS
Não há aproveitamento de crédito no regime cumulativo.
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
INAPLICABILIDADE. PIS/COFINS
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração Tributária enquanto
não se tornar definitiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
NULIDADE.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do auto de infração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Fl. 67386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.155 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720068/2019-61
10
É solidária a responsabilidade do sócio-administrador pelos créditos decorrentes
de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder,
infração à lei, ao contrato social ou estatuto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por fim, por ser matéria reconhecível de ofício, ainda que aplicável a multa
qualificada de 150% ao caso concreto, entendo que a mesma deve ser reduzida ao patamar de
100%, devido à retroatividade benigna da Lei 14689 de 2023.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente e, na parte conhecida, dou parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% ao patamar de 100%,
aplicando-se a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 67387
DF CARF MF
Original